Tribunal: TJMT
Processo: 1010686-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010686-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALICE CLARO DE ALMEIDA - CPF: 706.667.591-62 (RECORRIDO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. - CNPJ: 17.289.475/0001-42 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO VEIGA - CPF: 326.628.268-00 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSISTENTE NA VENDA DE ROTA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INTERMEDIADORA E TRANSPORTADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. contra sentença que reconheceu responsabilidade solidária pela venda de trajeto inexistente e a condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 225,76) e danos morais (R$ 4.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Eucatur integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela venda do trajeto inexistente; (ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária se impõe porque transportadora e intermediadora atuam conjuntamente na cadeia de fornecimento, e a Eucatur permite o uso de sua marca para a comercialização do bilhete, atraindo o regime do CDC.

4.

A venda de trajeto inexistente caracteriza falha grave na prestação do serviço e viola o dever de informação, vinculando todos os fornecedores, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2.602.061/GO).

5.

A consumidora é exposta a frustração, angústia e constrangimento incompatíveis com mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

6.

A responsabilidade civil é objetiva, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano comprovado.

7.

O valor de R$ 4.000,00 fixado na origem excede os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade diante do valor do contrato, das consequências experimentadas e do caráter pedagógico da indenização, mostrando-se adequada sua redução para R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A transportadora que permite a venda de bilhete em sua plataforma ou mediante uso de sua marca responde solidariamente com a intermediadora pela falha na prestação do serviço.

2.

A venda de rota inexistente que impede o embarque e deixa o consumidor desassistido configura dano moral indenizável.

3.

A fixação do dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, admitindo-se a redução quando o valor se mostra excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

3.
Dispositivos relevantes citados
: CDC; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.602.061/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025